Tribunal: TJMT
Processo: 1023891-84.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023891-84.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALEXANDRE PERES DO PINHO - CPF: 603.700.411-00 (ADVOGADO), OLIDES CARBONERA GOLDONI - CPF: 017.069.239-61 (EMBARGANTE), BIANCA DE PAULA SWIECH AYOUB - CPF: 781.552.159-20 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (EMBARGADO), EDUARDO FREDIANI DUARTE MESQUITA - CPF: 333.610.018-62 (EMBARGADO), MESQUITA, ORTIZ E FREDIANI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 19.420.379/0001-17 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), HELENA ZAPELLO LONDERO - CPF: 700.393.991-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEMAR LONDERO - CPF: 253.966.410-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA GONCALVES MAIA - CPF: 275.456.318-03 (ADVOGADO), CLAUDIO HENRIQUE ORTIZ JUNIOR - CPF: 293.788.758-90 (ADVOGADO), YARA SIQUEIRA FARIAS MENDES - CPF: 215.962.678-36 (ADVOGADO), JANAINA DE CARVALHO LOPES SIMAO - CPF: 312.261.688-25 (ADVOGADO), EDUARDO FREDIANI DUARTE MESQUITA - CPF: 333.610.018-62 (ADVOGADO), ANA CAROLINA DE LIMA CHAGAS - CPF: 410.243.238-89 (ADVOGADO), MATHEUS STABILE CARDOSO - CPF: 415.630.138-94 (ADVOGADO), ARTHUR SPINA ALTOMANI - CPF: 439.203.348-17 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos se não configurado os alegados vícios da omissão e contradição, mas o intento de reformar a decisão embargada.

“(...) Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados”
(EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016).

“(...) Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido”
(N.U 1000784-75.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1023891-84.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: OLIDES CARBONERA GOLDONI

EMBARGADA: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
OLIDES CARBONERA GOLDONI
em acórdão de desprovimento ao seu
recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, de rejeição da Exceção de Pré-Executividade apresentada por ele e, via de consequência, de determinação de conversão do arresto em penhora, lavrando-se o competente termo e comunicando-se o Juízo competente.

O embargante cita a Lei Uniforme de Genebra, nos termos preconizados pelo art. 60, do Dec.-Lei n° 16/67 c/c art. 71 da LUG, o que não se analisou no acórdão, que prevê o prazo prescricional para a Cédula Rural Hipotecária de 03 (três) anos a partir do vencimento da dívida, apregoando, ainda, que
“a interrupção da prescrição só produz efeito em relação à pessoa para quem a interrupção foi feita”
(art. 71); aduz que a citação de um devedor solidário não se comunica ao outro, por ser personalíssima e,

apesar de os co-devedores terem sido citados, tal ato não importou em interrupção da prescrição em relação ao embargante.

Alega desinteresse do exequente na solução do litigio, demonstrando que o Banco do Brasil não apenas abandonou o processo em diversas oportunidades, como praticou incontáveis atos infecundos no feito; menciona que é inconcebível que o exequente fique indefinidamente sem promover a citação do executado ao amparo de ter proposta a ação executiva no prazo assinalado, não podendo o processo tramitar por tempo indeterminado ao efeito de tornar imprescritível a dívida

Aduz que suscitou a violação da ordem de preferência de garantias, visto que a Cédula Rural que deu origem à execução já possuía bem imóvel listado como garantia hipotecária do contrato para o caso de inadimplemento e, antes mesmo que se verificasse a possibilidade de penhorar o mesmo, arrestou-se créditos da Embargante no rosto de outro processo e a tese do acórdão foi escorada em frágil fundamentação lançada na decisão agravada, assim como o excesso de execução, olvidando de enfrentar as alegações trazidas no recurso.

Requer o acolhimento dos embargos, aplicando-lhe o efeito modificativo, reconhecer e declarar prescrita a pretensão executiva ou a prescrição intercorrente com relação à pessoa do embargante; ou, caso superados os pedidos acimas, decretar a insubsistência da penhora por violação ao disposto no § 3°, do art. 835, do CPC; ou, ainda, para reconhecer a ilegalidade dos valores exigidos, vez que lastreados em cálculos formulados ao arrepio da lei, ordenando ao juízo de piso que remeta os autos à contadoria para refazimento dos mesmos.

Em contrarrazões, a embargada pugna pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a necessidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para
corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

Em resumo, o embargante pretende o reconhecimento e declaração de prescrição da pretensão executiva ou a prescrição intercorrente, insubsistência da penhora por violação ao disposto no § 3°, do art. 835, do CPC, ou, ainda, o reconhecimento da ilegalidade dos valores exigidos (excesso de execução).

Todavia, as questões foram enfrentadas no acórdão embargado. As razões dos embargos de declaração revelam que a intenção do embargante não é suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento na parte em que lhes foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- CONTRADIÇÃO E
OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado (art. 1022 do CPC), sendo descabidos quando há mera discordância com o entendimento proferido, pois não servem para modificar a prestação jurisdicional regularmente entregue
”
(ED 49674/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2017, publicado no DJE 26/05/2017).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DA PASSAGEM DE VOLTA EM RAZÃO DO NÃO COMPARECIMENTO NO TRECHO DE IDA – POSSIBILIDADE –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil/2015, o que não se verifica na hipótese
. Em consonância à jurisprudência dos Tribunais Pátrios, caso o passageiro não utilize o trecho inicial nas passagens do tipo ida e volta, o transportador poderá cancelar a passagem de retorno. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”
(ED 6977/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, publicado no DJE 30/05/2017).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO REGIMENTAL -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO
–
INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos declaratórios, como sabido, têm por escopo suprir obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC, art. 1.022). Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
”
(ED 113839/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/05/2017, publicado no DJE 25/05/2017).

O v. acórdão embargado não contém vícios do artigo 1.022 do NCPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante. O fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses do embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR A MATÉRIA
. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão no qual a Segunda Turma confirmou que os créditos apurados no Reintegra devem ser considerados na apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
2. In casu, embora a embargante tenha invocado o art. 1.022 do CPC, afigura-se manifesto o propósito de rediscutir o julgado, em especial a existência de divergência jurisprudencial, o que não pode ser promovido na via dos aclaratórios.
3
. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao não cabimento dos aclaratórios para fim de prequestionamento de norma constitucional. Apesar disso, é possível constatar que a parte não indicou dispositivo constitucional algum nas razões do recurso
. 4. Embargos de Declaração rejeitados”
(EDcl no AgInt no REsp 1616067/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 17/05/2017).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ART. 535 DO CPC/1973.
VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA
. MULTA DO ART. 538 DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM.
1. Hipótese em que foi mantida a multa do art. 538 do CPC/1973 aplicada pela instância a quo, uma vez que o acórdão que julgou os Embargos de Declaração na origem asseverou ausência de omissão no decisum que tratou da matéria, afirmou que o inconformismo do embargante buscava emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal, e consignou que a insurgência revelava propósito manifestamente protelatório.
Ressalta-se que o ora embargante opôs três Embargos Declaratórios contra o acórdão recorrido. Sendo assim, a utilização abusiva dos aclaratórios justificou a incidência da sanção prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC.
2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado
. 4. Embargos de Declaração rejeitados”
(EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016).

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023